Tribunal: STF
Processo: RHC 214613
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Bens avaliados em R$ 263,94 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Katia Angelita de Almeida Mascolo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 708.971/SC (evento 29).



    A Recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 42-7).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO RECENTE POR FATO IDÊNTICO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



    2. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Hipótese na qual a agravante subtraiu 4 pacotes de carne bovina, do tipo picanha, marca ‘Anglo’, 3 peças de carne bovina, tipo filé mignon, marca ‘El Golli’, 1 frasco de Xampu, marca Elséve, 400ml e 1 frasco de condicionador, 400ml, marca Elséve, avaliados em R$ 263,94, o que equivale a cerca de 26,4% do salário mínimo vigente, de R$998,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante.



    3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    4. Agravante reincidente específica, a qual foi presa por fato idêntico ao dos autos pouco tempo antes, ocasião em que foi reconhecida a atipicidade material da conduta, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.



    5. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.



    6. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a contumácia delitiva da ré, por se tratar de acusada contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.



      7. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada à Recorrente dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assevera que a reincidência ou a contumácia delitiva não obstam a aplicação do aludido princípio. Argumenta que “deve ser analisado as circunstâncias do furto e não o valor puro em si pois, no caso em tela, não passa de simples furto famélico realizado por uma mulher de mais de 50 anos de idade, para a manutenção de sua sobrevivência”. Requer o trancamento da ação penal na origem (evento 32). 



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou-se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    In casu, a Recorrente foi denunciada por subtrair, em tese, 4 (quatro) pacotes de carne bovina, do tipo picanha, 3 (três) peças de carne bovina, tipo filé mignon, 1 (um) frasco de xampu e 1 (um) frasco de condicionador, pertencentes a um estabelecimento comercial, avaliados em R$ 263,94 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).



    O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida em desfavor da Recorrente ante a atipicidade da conduta em decorrência da aplicação do Princípio da Insignificância (evento 1, fls. 116-8).



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a aplicação do princípio da insignificância e deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Parquet para receber a denúncia, tendo em vista que “Na hipótese em exame, extrai-se que a acusada possui condenação pela prática de delito patrimonial (art. 155, caput, do CP - autos n. 0009057-86.2016.8.24.0018), a qual havia transitado em julgado e se encontrava com mandado de prisão pendente de cumprimento (ev. 28). Isto posto, por si só, impede a aplicação do princípio da bagatela, pois, demonstra a periculosidade da ação da acusada, bem como, impossibilita que se considere o grau de reprovabilidade de seu comportamento como reduzido. (...). Outrossim, não obstante a reiteração criminosa da acusada, constata-se ser o bem objeto do furto denunciado nos presentes autos (carnes nobres), de modo que se mostra prescindível a subsistência da mesma, não se encontrando sua conduta entre as toleradas pela sociedade. (...). Por conseguinte, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por ora, diante da carga de reprovabilidade e de não ser o bem indispensável à sobrevivência do denunciado. Assim, havendo justa causa para persecução penal, prudente que haja a intervenção do Estado a fim de que se proceda a instrução”.



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que “a agravante, em 3/10/2019, subtraiu 4 pacotes de carne bovina, do tipo picanha, marca "Anglo", 3 peças de carne bovina, tipo filé mignon, marca "El Golli", 1 frasco de Xampu, marca Elséve, 400ml e 1 frasco de condicionador, 400ml, marca Elséve, avaliados em R$ 263,94, o que equivale a cerca de 26,4% do salário mínimo vigente, de R$998,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante...Na hipótese, extrai-se dos autos que a agravante é reincidente específica e foi presa por fato idêntico ao dos autos pouco tempo antes, ocasião na qual foi reconhecida a atipicidade material da conduta, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Além disso, cabe insistir que, No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei). 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 198.304-AgR/TO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: RHC 210.083-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, sessão virtual de 18 a 25.02.2022; HC 171.037-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 188.494-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 190.585-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022; HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída à Recorrente – 7 (sete) peças de carne bovina, 1 (um) frasco de shampoo e 1 (um) frasco de condicionador, avaliados em R$ 263,94 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Ademais, o valor dos bens subtraídos – R$ 263,94 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no ato recorrido. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio da vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta supostamente praticada pela Recorrente, reprovabilidade suficiente a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Não obstante a reincidência apontada, reitero que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º e 192 c/c 312 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída à Recorrente Katia Angelita de Almeida Mascolo, e, em consequência, determinar o trancamento da ação penal 0010197-53.2019.8.24.0018, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora